Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722544-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DANIELLE RODRIGUES FREIRE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. (ID no 48249961) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 47613038). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, se manifestarem sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO